Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-52.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR EX OFFICIO. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEM EFEITO
1. Havendo sentença de mérito transitada em julgado acolhendo o pedido monitório e constituindo título executivo judicial, inviável a sua desconstituição, via exceção de pré-executividade, uma vez que encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada.
2. Preliminar ex officio acolhida. Sentença tornada sem efeito.